Tribunal: TJDFT
Processo: 0755612-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE LEGAL.
I – Ausente a comprovação da modificação da capacidade financeira do genitor, apta a justificar a redução da verba alimentar, é improcedente o pedido revisional, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.
II - Os honorários advocatícios foram fixados dentro do limite legal, em 15% sobre o valor da causa, art. 85, §2o, do CPC, e em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do mesmo artigo. A pretensão recursal de redução para 5%, abaixo do mínimo legal, não procede.
III – Apelação desprovida.